Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708987-66.2020.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LA'CASA RESTAURANTE LTDA - ME, ADENILTON PIAS DE ALMEIDA, AURIZELIA RIBEIRO DOURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a r. sentença Id. 28807692 foi prolatada antes do aperfeiçoamento da relação processual pela citação. De fato, apresentada a petição inicial Id. 28807663, apenas o Executado Adenilton Pias de Almeida compareceu espontaneamente aos autos para requerer gratuidade de justiça e informar o pagamento do débito fiscal em execução. Em seguida, foi proferida a r. sentença Id. 28807692, que extinguiu o processo executivo em razão do pagamento, com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Interposta apelação pelo Distrito Federal (Id. 28807695), os Apelados foram intimados pelo DJe para apresentar contrarrazões, consoante atesta a certidão Id. 28807698. Sucede que apenas o Apelado Adenilton Pias de Almeida tem advogado constituído nos autos. Desse modo, visando assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, intimem-se pessoalmente os Apelados La ́Casa Restaurante Ltda. e Aurizelia Ribeiro Dourado para responderem ao recurso Id. 28807695. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora